Tribunal: STF
Processo: RE 1302314
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, assim ementado (eDOC 1, p. 126-128):
    "DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE INJUNÇÃO. POLICIAL MILITAR. REMUNERAÇÃO POR SUBSÍDIO. ART. 39, §4º, C/C ART. 144, § 9º, DA CF/88. ALEGAÇÃO DE MORA LEGISLATIVA NO ÂMBITO ESTADUAL. PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE-ADEQUAÇÃO. POSIÇÃO MAJORITÁRIA ATUALMENTE CONSAGRADA NESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO DE QUE O DISCIPLINAMENTO NORMATIVO ESTADUAL EM REGIME DE REMUNERAÇÃO DIVERSO DAQUELE EXIGIDO PELAS NORMAS DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA (DE REPRODUÇÃO OBRIGATÓRIA, INDEPENDENTE DE SUA INCLUSÃO GRAMATICAL NA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL) REVERBERA EM VERDADEIRA MORA LEGISLATIVA, RESTANDO CABÍVEL, POIS, A IMPETRAÇÃO DO MANDADO DE INJUNÇÃO. RESSALVA DA POSIÇÃO PESSOAL DO RELATOR - EM PARTE, E NA SUA ESSÊNCIA, COMPARTILHADA POR ALGUNS PARES INTEGRANTES DESTE ÓRGÃO COLEGIADO FRACIONÁRIO, MAS RELATIVIZADA COM O RECONHECIMENTO DA PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE EM PROL DA SEGURANÇA JURÍDICA -, PELA OCORRÊNCIA DE ANTINOMIA NO LUGAR DE MORA LEGISLATIVA, DECORRENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE POR AÇÃO (E NÃO OMISSÃO), EIS QUE, A RIGOR, EXISTE NORMA ESTADUAL EXPRESSA (LCE Nº 169/2011) DISCIPLINANDO ACERCA DA FORMA DE REMUNERAÇÃO (VENCIMENTOS) DOS POLICIAIS MILITARES DO ESTADO DE PERNAMBUCO, DAÍ PORQUE O REMÉDIO PROCESSUAL UTILIZADO SERIA INADEQUADO. PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO REJEITADA POR MAIORIA DE VOTOS, VENCIDO, INCLUSIVE, O RELATOR. MÉRITO. RECONHECIMENTO DE QUE O DIREITO SE ENCONTRA INVIABILIZADO POR AUSÊNCIA DE NORMA REGULAMENTADORA DO DIREITO À PERCEPÇÃO DA REMUNERAÇÃO DA FORMA DE SUBSÍDIO, TAL QUAL CONSAGRADO NAS NORMAS DE REPETIÇÃO OBRIGATÓRIA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA, INDEPENDENTE DE SUA INCLUSÃO GRAMATICAL NA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL DE PERNAMBUCO. AUSÊNCIA DE INVASÃO NA DISCRICIONARIEDADE POLÍTICO-ADMINISTRATIVA. CONTROLE DE LEGALIDADE (E NÃO DE MÉRITO). DEVER DO GESTOR PÚBLICO. RECONHECIMENTO DE OMISSÃO DECORRENTE DE MORA LEGISLATIVA. TEORIA CONCRETISTA. AUSÊNCIA DE ACRÉSCIMO DE DESPESA. LEADING CASE. PRESTÍGIO. APRIMORAMENTO. REDUÇÃO AO PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS PARA CUMPRIMENTO DA ORDEM MANDAMENTAL. REITERADA RECALCITRÂNCIA DO GESTOR PÚBLICO EM MULTIFÁRIOS PRECEDENTES. DESNECESSIDADE DE NOVA NOTIFICAÇÃO PARA PURGA DA MORA. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. SEGURANÇA JURÍDICA. EFETIVIDADE. CONCESSÃO DA ORDEM. DECISÃO UNÂNIME.
    1 - Em que pese a ressalva da posição pessoal do relator - em parte, e na sua essência, compartilhada por alguns pares integrantes deste órgão colegiado fracionário, mas relativizada com o reconhecimento da prevalência do princípio da colegialidade em prol da segurança jurídica -, sobre a nova vertente de que a existência de Lei Estadual regulamentadora da forma de remuneração dos servidores militares (LCE nº 169/2011), em desalinho com o artigo 144, § 9º, da Constituição Federal, a vista de determinar o pagamento de vencimentos - e não de subsídio - aos policiais, repercutiria em uma inconstitucionalidade por ação como decorrente de uma antinomia com norma hierarquicamente superior (e não por omissão que decorreria de uma lacuna), consolidou-se, atualmente, de forma majoritária, perante este órgão colegiado fracionário, em reformulação ao seu posicionamento anterior, a posição de que o disciplinamento normativo estadual em regime de remuneração diverso daquele exigido pelas normas da Constituição da República (de reprodução obrigatória, independente de sua inclusão gramatical na Constituição Estadual de Pernambuco) reverbera em verdadeira mora legislativa, restando cabível, pois, a impetração do mandado de injunção em desfavor do agente público competente à deflagração do competente processo legislativo. Preliminar de carência da ação rejeitada por maioria de votos, restando vencido, inclusive, nesse tocante, o Relator.
    2 - Mérito. O quadro fático descrito no presente writ, idêntico ao dos leading cases relatados pelos preclaros desembargadores Fausto Campos e Jones Figueirêdo, denota a mora legislativa do Estado de Pernambuco em implementar uma exigência constitucional já vetusta, datada de mais de 15 (quinze) anos atrás, disciplinada conjuntamente pelos arts. 39, § 4º, e 144, § 9º, ambos da Constituição da República, na redação conferida pela EC nº 19/1998, pela qual a remuneração dos servidores públicos policiais ali indicados (dentre os quais, os policiais militares) será paga em parcela única, através de subsídio.
    3 - Partindo-se da premissa, já estabelecida majoritariamente no enfrentamento da matéria preliminar, de que o disciplinamento normativo estadual em regime de remuneração diverso daquele exigido pelas normas da Constituição da República (de reprodução obrigatória pela Constituição Estadual de Pernambuco, independente de sua inclusão gramatical) aos policiais militares reverbera, ao final, em verdadeira mora legislativa por descumprimento aos aludidos comandos constitucionais, resta imperiosa a concessão da ordem aqui postulada.
    4 - Não se sustenta a defesa indireta brandida pela autoridade coatora de que a pretensão autoral invadiria a discricionariedade político-administrativa, posto que o controle ora postulado é de legalidade, e não de mérito: o mandamento constitucional não criou uma faculdade para o gestor público, mas um dever. Aliás, um dever que é do interesse da própria Administração, por abolir os ojerizados 'penduricalhos' remuneratórios, consolidando-os em uma só parcela, assegurada a irredutibilidade de vencimentos, obviamente. Como não implicará acréscimo de despesa, também é despicienda a previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias ou a prévia dotação de orçamento;
    5 - Imperioso, portanto, que esta Corte, suprindo a omissão legislativa, determine ao Estado de Pernambuco, com fulcro na teoria concretista individual direta, que remunere o servidor ora impetrante por subsídio, mantido o valor atual de sua remuneração - inclusive com as gratificações atualmente pagas -, até que sobrevenha legislação específica.
    6 - Em aprimoramento ao leading case, e consoante aplicação das valorosas pontuações daquele que foi o seu relator (Des. Jorge Américo), é de se estabelecer o aqui (e assim) reduzido prazo de 60 (sessenta) dias para o Estado de Pernambuco dar cumprimento à ordem, independentemente de nova notificação à autoridade coatora, dada a sua reiterada recalcitrância em multifários precedentes.
    7 - Concessão da ordem. Decisão unânime" (grifei)
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 1, p. 154-164).
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 2°; 5°, LXXI; 37, XV; 39, § 4°; 144, § 9°; e 169, § 1°, I e II, da Constituição Federal.
    Nas razões recursais, sustenta-se, preliminarmente, que o mandado de injunção não é a via adequada para a reivindicação remuneratória ora pleiteada. 
    Aduz-se, no mérito, que “o recorrido é policial militar da reserva remunerada. Isto é, encontra-se na situação de inatividade da Polícia Militar e, por essa razão, recebe mensalmente proventos pagos pela Fundação de Aposentadorias e Pensões dos Servidores do Estado de Pernambuco”, de modo que, neste caso, “não se pode determinar que o recorrido receba subsídio em vez de perceber proventos” (eDOC 1, p. 187).
    Por fim, articula acerca da atribuição exclusiva do Poder Executivo para regulamentar a matéria relativa à remuneração dos militares, alegando que “recentes alterações foram implementadas no sistema de remuneração dos militares de Pernambuco, merecendo destaque a Lei Complementar nº 32/2001, a Lei Complementar nº 59/2004, e a Lei Complementar nº 169, de 20 de maio de 2011” (eDOC 1, p. 188).
    A Segunda Vice-Presidência do TJ/PE admitiu o extraordinário por entender que todos os requisitos de admissibilidade recursal foram observados e que, em princípio, a parte demonstrou a possível violação constitucional (eDOC 1, p. 198)
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar.
    Como se depreende dos fundamentos do acórdão supracitado e das próprias razões do recurso extraordinário, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame da legislação local aplicável à espécie (Lei Complementar Estadual nº 169/2011), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 280 do STF. 
    Em casos análogos ao ora analisado, também oriundos de acórdãos proferidos pelo Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, ambas as Turmas desta Corte já decidiram:
    “Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. MANDADO DE INJUNÇÃO. POLICIAL MILITAR INATIVO. REMUNERAÇÃO NA FORMA DE SUBSÍDIO. ARTIGOS 39, § 4º, E 144, § 9º, DA CONSTITUÇÃO FEDERAL. NORMA CONSTITUCIONAL DE EFICÁCIA LIMITADA. ALEGAÇÃO DE NORMA REGULAMENTADORA EXISTENTE NO ÂMBITO DO ESTADO. INVIABILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (RE 1197155-AgR, Rel. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 17.09.2019).
    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Mandado de Injunção. 3. Policial Militar. Remuneração por subsídio. 4. Alegação de norma regulamentadora. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do normas infraconstitucionais. Súmula 280 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.” (RE 1035967-AgR, Rel. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 10.12.2019).
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC.
    Deixo de aplicar o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não houve prévia fixação de honorários na origem
    Publique-se.
    Brasília, 03 de fevereiro de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente